Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717910-29.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAENNE SAMARA DE ARAUJO DIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LAENNE SAMARA DE ARAUJO DIAS contra a sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A Apelante sustenta que foi aprovada em concurso público para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, mas teve sua nomeação preterida, porque o Apelado contratou funcionários terceirizados para realizar a mesma função. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a preterição e para que seja nomeada ao cargo para o qual foi aprovada. Preparo não recolhido, ante a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a Apelante foi aprovada fora do número de vagas, não tendo direito, portanto, à nomeação. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. A sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 17/07/2020 e, portanto, foi publicada em 20/07/2020. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 11/08/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator